Tribunal: TJPA
Processo: 0010112-51.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010112-51.2011.8.14.0301

APELANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ

APELADO: COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETORIO DO PSDB DA CIDADE DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010112-51.2011.814.0301

APELANTE:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ

APELADO:
COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETORIO DO

PSDB DA CIDADE DE AUGUSTO CORREA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO – APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CPC – ART. 14 - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO -

PRORROGAÇÃO DE MANDATO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL – PERMISSIVO CONSTANTE DO ESTATUTO DO PARTIDO – IRREGULARIDADE – DESCABIMENTO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2.

Preliminar: Ilegitimidade ativa – Defeito de representação, Rejeitada. Presidente do Diretório eleito regularmente.

3.

Mérito.

3.1. Sucessivas prorrogações do mandado do Diretório Municipal do PSDB de Augusto Correa. Legalidade. Autorização dada pelo §3º do art. 23 do Estatuto do partido.

3.2

Edição das Resoluções 003/2009 e 011/2010. Irregularidade na permanência do diretório municipal. Não comprovação.

3.3

Manutenção do montante fixado na sentença quanto aos honorários advocatícios.

4.

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ

e
apelado

COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETORIO DO

PSDB DA CIDADE DE AUGUSTO CORREA
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010112-51.2011.814.0301

APELANTE:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ

APELADO:
COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETORIO DO

PSDB DA CIDADE DE AUGUSTO CORREA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
ajuizada por
COMISSAO EXECUTIVA MUNICIPAL DO DIRETORIO DO

PSDB DA CIDADE DE AUGUSTO CORREA
,
julgou procedente os pleitos autorais.

A Comissão ora apelada ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que
no dia 14 de março de 2011 foi extinta por meio de decisão da Executiva Estadual do PSDB, sob o argumento de que a composição do órgão partidário perdurava no mandato por mais de 5 (cinco) anos, ultrapassando o limite

permitido estatutariamente, razão porque ingressou com a demanda sob exame.

O réu apresentou contestação (ID 4226230).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4226233) que
julgou procedente o pedido autoral, declarando nulo o ato da comissão executiva estadual do PSDB que extinguiu o diretório municipal do PSDB na cidade de Augusto Correa, condenando a ré ao pagamento das despesas e custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado,
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARÁ

interpôs recurso de Apelação (ID n. 4226234).

Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada e do defeito de representação, argumentando que, em virtude do término do mandado da recorrida, possuía como presidente o Sr. Milton Mateus de Brito Lobão e não o Sr. Orlandino Adriano Seixas, o qual se intitula, desde a propositura da demanda como presidente, para pleitear a anulação do ato, o que ensejaria a extinção do feito.

Afirma que a extinção do diretório municipal se deu em virtude do término do mandato já prorrogado pelo tempo máximo permitido pelo estatuto do partido, salientando que não houve intervenção, dissolução ou destituição de órgão partidário municipal pelo estadual, o que ensejaria a necessidade de observância do contraditório e ampla defesa.

Ressalta que houve na verdade a declaração de extinção do mandato do diretório municipal que excedeu 5 (cinco) anos com mandato ininterrupto, asseverando ainda a necessidade de redução do arbitramento de verbas honorárias fixadas pelo juízo de origem.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 4226234).

Em contrarrazões (ID 4226235), o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar Parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 4750596).

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 5188608), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 5324309.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo a análise da preliminar suscitada pelo apelante.

ILEGITIMIDADE ATIVA- DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO

Argui que o Sr. Orlandino Adriano Seixas seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda como presidente do diretório municipal, argumentando que, à época, a comissão recorrida possuía como presidente o Sr. Milton Mateus de Brito Lobão, razão pela qual a demanda deveria ter sido extinta sem resolução de mérito.

Pelo que se depreende da leitura dos autos, não há que prosperar tal alegação, uma vez que consta da ata de reunião do diretório municipal, realizada em 20/03/2011(ID 4226225, pág. 28), a eleição do Sr. Orlandino Adriano como presidente do diretório, em momento anterior ao ajuizamento da demanda, que somente se deu em 31/03/2011, sendo este, portanto, parte legítima para representar a comissão autora da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

A insurgência recursal diz respeito a alegada irregularidade do mandado exercido pelo diretório municipal de Augusto Correa entre 2010 e 2011, sob a alegação de que o prazo para a permanência da comissão executiva recorrida já havia expirado, o que ensejou a declaração de extinção do referido órgão, realizada administrativamente pelo diretório estadual, pugnando, assim, pela reforma da sentença que anulou o ato.

Da análise dos autos, urge consignar que a comissão executiva ora apelada foi eleita 2005, para o mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução, que,
in casu,
se deu regularmente em 2007, com a mesma composição, por ocasião de novas eleições.

Ocorre que, foi expedida em julho de 2009, a
Resolução 003/2009 (ID 4226227, pág. 21), oriunda do Diretório Nacional do Partido, ou seja, quando ainda vigente o mandato dos integrantes do Diretório Municipal, oportunidade em que delegou aos Diretórios Estaduais a competência para prorrogar, por mais 01 (um) ano, o mandato dos municipais, o que ocorreu com a comissão executiva ora apelada, consoante documento acostado no ID 4226227, pág.22-25.

Somado a isso, tem-se ainda que, passado 01 (um ano) da mencionada prorrogação autorizada pelo Diretório Estadual, com base na resolução 003/2009, o Diretório Nacional editou nova Resolução, a de n. 011/2010 (ID 4226227, pág. 30), onde estabeleceu novo calendário para a realização das convenções partidárias, elegendo a data base de 20/03/2011 para tanto, fazendo constar ainda em seu art. 2ª que: “Os mandatos dos atuais Diretórios Municipais, estaduais e nacional, encerrarão quando da realização da respectiva convenção ordinária”.

Na data estipulada pelo Diretório Nacional, ou seja, em 20/03/2011 foi realizada reunião do Diretório Municipal de Augusto Correa, oportunidade em que eleita nova comissão executiva municipal e conselho fiscal (ID 4226227, pág. 32 e segs.), não havendo, portanto, que se falar em qualquer irregularidade perpetrada pelo então diretório daquele município quanto ao período em que exerceu seu mister, posto que abarcado pelas prorrogações supracitadas.

Consigne-se, por oportuno, que a possibilidade de
prorrogação
do mandato dos diretórios regionais, municipais e zonais encontra-se perfeitamente amparada pela previsão contida nos artigos 21, parágrafo único e 23, § 2º do Estatuto do PSDB.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL - PRORROGAÇÃO POR MEIO DE DESPACHO PROFERIDO PELO SECRETÁRIO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROVISÓRIA PELO DIRETÓRIO REGIONAL - ALEGAÇÃO DE QUE A INTERVENÇÃO DA COMISSÃO REGIONAL É ARBITRÁRIA E ILEGÍTIMA - NÃO COMPROVADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 56 DO ESTATUTO - ATRIBUIÇÃO DA EXECUTIVA NACIONAL DE EFETUAR PRORROGAÇÃO DO MANDATO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO - AFASTADA - DOCUMENTO CONFECCIONADO QUANDO MANDATO DO DIRETÓRIO JÁ HAVIA EXPIRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nossa estrutura partidária, constituída de forma hierarquizada, inclusive de certa forma rígida, permite que a instância superior realize intervenção no órgão partidário inferior, razão por que não há falar-se em reforma da decisão que considerou válida a constituição de Comissão Provisória, sobretudo porque, no caso concreto, a providência adotada pelo Diretório Regional gerou situação completamente alheia ao tema discutido. (AI 119248/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/01/2010, Publicado no DJE 27/01/2010)

Noutra ponta, em que pese o pedido de minoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), insta esclarecer que a referida condenação é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda, conforme preceitua o artigo art. 20
do CPC/73,
devendo, por conseguinte, o recorrente arcar com os ônus da sucumbência.

Assim, verifica-se que a presente demanda exigiu maiores diligências do patrono do autor, não se podendo desprezar a atuação deste, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir a regra descrita no art. 20, §3º do CPC/73.

Desta feita, não exsurge a necessidade de reforma da sentença, devendo ser mantida integralmente, porquanto em observância à legislação pertinente ao tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 01/12/2021